Tribunal: STF
Processo: ADI 539
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-16
Data de publicação: 1993-09-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º, IV, da
Instrução Normativa nº 42, de 19 de junho de 1991, da Receita Federal.
      - Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 709,
decidiu que a revogação do ato normativo impugnado ocorrida posteriormente
ao ajuizamento da ação direta, mas anteriormente ao seu julgamento,
a torna prejudicada, independentemente da verificação dos efeitos
concretos que o ato haja produzido, pois eles têm relevância no plano
das relações jurídicas individuais, não, porém, no controle abstrato das normas.
      Ação direta não conhecida, por estar prejudicada pela perda de seu objeto.